Tribunal: TJMT
Processo: 1020424-23.2024.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020424-23.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VERA LUCIA DA COSTA MEDEIROS - CPF: 483.758.291-53 (EMBARGANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - TEMA REPETITIVO N. 1.414/STJ - SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS - OMISSÃO CONFIGURADA - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - SOBRESTAMENTO DO FEITO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao acolher embargos declaratórios anteriormente apresentados pela instituição financeira com efeitos infringentes, reformou decisão colegiada e restabeleceu sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A embargante sustenta omissão quanto à incidência da suspensão nacional determinada no Tema Repetitivo n. 1.414/STJ e contradição no reconhecimento da prescrição das parcelas descontadas anteriormente ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, requerendo a nulidade do julgamento e o sobrestamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio em relação jurídica de trato sucessivo; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à determinação de suspensão nacional dos processos que tratam da matéria submetida ao Tema Repetitivo n. 1.414/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado explicita que, nas relações de trato sucessivo, o prazo prescricional renova-se a cada desconto realizado, razão pela qual reconhece apenas a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

4 - A fundamentação adotada não apresenta contradição interna, refletindo apenas a interpretação jurídica conferida pelo colegiado à incidência da prescrição quinquenal, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

5 - A controvérsia dos autos envolve a validade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), a suficiência das informações prestadas ao consumidor, a existência de eventual vício de consentimento e os efeitos jurídicos da invalidação contratual, matéria abrangida pelo Tema Repetitivo n. 1.414/STJ.

6 - A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a Questão de Ordem no REsp n. 2.145.244/SC, determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre as questões tratadas nos Temas Repetitivos n. 1.328/STJ e n. 1.414/STJ, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.

7 - A decisão de suspensão nacional foi proferida antes do julgamento do primeiro embargos de declaração

opostos pela instituição financeira, circunstância processualmente relevante que deveria ter sido apreciada expressamente pelo colegiado.

8 - A ausência de manifestação sobre a determinação de suspensão nacional configura omissão apta a justificar a integração do julgado.

9 – A observância da ordem de suspensão emanada do Superior Tribunal de Justiça preserva a uniformidade da jurisprudência e evita decisões potencialmente conflitantes sobre a mesma questão de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1.

A inexistência de contradição interna na fundamentação afasta o cabimento dos embargos de declaração quando a pretensão da parte consiste na rediscussão da conclusão jurídica adotada pelo julgador.

2.

A controvérsia relativa à validade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) insere-se no âmbito do Tema Repetitivo n. 1.414/STJ.

3.

A ausência de apreciação da determinação de suspensão nacional dos processos submetidos ao Tema Repetitivo n. 1.414/STJ configura omissão sanável por embargos de declaração.

4.

A determinação de suspensão nacional prevista no art. 1.037, II, do CPC impõe o sobrestamento dos processos que tratem da mesma questão jurídica submetida ao julgamento repetitivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VERA LUCIA DA COSTA MEDEIROS
em face do acórdão desta Primeira Câmara de Direito Privado que acolheu embargos de declaração anteriormente opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão originário e restabelecer a sentença de improcedência dos pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o processo versa sobre matéria submetida ao Tema Repetitivo n. 1.414 do Superior Tribunal de Justiça, cuja afetação foi acompanhada de determinação de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem da mesma controvérsia jurídica.

Alega, ainda, contradição na fundamentação adotada quanto ao reconhecimento da prescrição parcial das parcelas descontadas anteriormente ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, sustentando tratar-se de relação de trato sucessivo.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja reconhecida a nulidade do julgamento realizado durante o período de suspensão nacional e determinado o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.414.

Em contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos aclaratórios, sustentando inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no pronunciamento judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

I – DA ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO

No tocante à alegação de contradição referente ao reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado consignou expressamente que, tratando-se de relação de trato sucessivo, o prazo prescricional renova-se a cada desconto realizado, razão pela qual reconheceu a prescrição apenas das parcelas anteriores aos cinco anos que precederam o ajuizamento da demanda.

Tal fundamentação não encerra qualquer contradição interna, mas reflete a compreensão adotada pelo colegiado acerca da incidência da prescrição quinquenal nas obrigações de trato sucessivo, circunstância que evidencia mero inconformismo da embargante com a conclusão jurídica alcançada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDCL NOS EDCL NO AGINT NOS EDCL NO ARESP 1824718 MA 2021/0016610-1, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 14/03/2022).”

Assim, quanto a esse ponto, os embargos de declaração não merecem acolhimento, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

II – SUPENSÃO PROCESSUAL – OMSSÃO AO TEMA REPETITIVO N. 1.414/STJ

No caso concreto, assiste razão à embargante quanto à alegada omissão.

A controvérsia discutida nos autos diz respeito à validade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), à suficiência das informações prestadas ao consumidor, à eventual existência de vício de consentimento e às consequências jurídicas decorrentes da eventual invalidação da contratação.

Trata-se, precisamente, de matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos no Tema 1.414 do Superior Tribunal de Justiça, cuja delimitação abrange:

“Definir parâmetros objetivos para a aferição da validade e eventual caráter abusivo dos contratos de cartão de crédito consignado, considerando: (i) o dever de prestar informações suficientes, claras e adequadas ao consumidor, em especial quando este alega que pretendia contratar simples empréstimo consignado; e (ii) o prolongamento indeterminado da dívida (...).”

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a Questão de Ordem no REsp n. 2.145.244/SC, em sessão realizada em
08/04/2026
, deliberou, por unanimidade, pela ampliação da ordem de suspensão anteriormente existente, determinando:

“a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão tratada nos Temas Repetitivos 1.328/STJ e 1.414/STJ e que tramitem no território nacional, na forma do art. 1.037, II, do CPC, exceto os cumprimentos definitivos de sentença”.

A referida decisão possui fundamento expresso no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil e foi proferida anteriormente ao julgamento do acórdão ora embargado.

É certo que o recurso de Apelação foi julgado por esta Câmara em
24/03/2026
, com publicação do respectivo acórdão em 31/03/2026, momento anterior à deliberação da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça que determinou a suspensão nacional dos processos relacionados à matéria.

Todavia, após a publicação do acórdão da Apelação, a instituição financeira opôs embargos de declaração, os quais vieram a ser julgados por esta Câmara em
12/05/2026
, com publicação do acórdão em 19/05/2026.

Ocorre que, entre a publicação do acórdão da Apelação e o julgamento dos referidos embargos declaratórios, sobreveio decisão da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, proferida na Questão de Ordem no REsp n. 2.145.244/SC, pela qual foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre as questões submetidas aos Temas Repetitivos n. 1.328 e 1.414, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pela instituição financeira, já se encontrava vigente a determinação de suspensão nacional emanada da Corte Superior.

Trata-se de circunstância processualmente relevante, diretamente relacionada ao regular prosseguimento do feito, que deveria ter sido apreciada expressamente por este órgão julgador.

A ausência de manifestação sobre a incidência da ordem de suspensão nacional caracteriza omissão apta a justificar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que o acolhimento dos presentes embargos não decorre da revisão das conclusões adotadas acerca da validade da contratação, da ocorrência de vício de consentimento ou da incidência da prescrição, mas exclusivamente da necessidade de observância da determinação de suspensão emanada do Superior Tribunal de Justiça, destinada a assegurar a uniformização da jurisprudência nacional e evitar decisões potencialmente conflitantes sobre a mesma questão jurídica.

Assim, reconhecida a omissão, impõe-se o sobrestamento do presente processo até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo n. 1.414 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, exclusivamente para sanar a omissão relativa à determinação de suspensão nacional emanada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.414, determinando o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da matéria, rejeitando-os quanto à alegada contradição referente à prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026